Tribunal: TJSP
Processo: 2120531-86.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Paciente com condenação definitiva por roubo. Postula a concessão de prisão domiciliar, em face da pandemia da COVID-19, sobretudo pelo fato de estar grávida de 31 (trinta e uma) semanas. Pleito procedente. Paciente gestante, presa no regime semiaberto, sem faltas disciplinares em seu prontuário e com parto previsto para o dia 23/07/2020. Além disso, preencherá o

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Paciente com condenação definitiva por roubo. Postula a concessão de prisão domiciliar, em face da pandemia da COVID-19, sobretudo pelo fato de estar grávida de 31 (trinta e uma) semanas. Pleito procedente. Paciente gestante, presa no regime semiaberto, sem faltas disciplinares em seu prontuário e com parto previsto para o dia 23/07/2020. Além disso, preencherá o requisito objetivo para a progressão para o regime aberto em data próxima (15/08/2020). Por razões humanitárias e excepcionais, em consonância com as particularidades do caso concreto, possível e recomendada a concessão da prisão domiciliar, nos termos da Recomendação no 62/2020 do CNJ. Ordem concedida.